Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704953-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIA MARIA LELIS COSTA DECISÃO Tendo em vista a decisão proferida nos autos da ADPF 615-DF – que determinou, ad referendum do Plenário, a suspensão de todos os processos, em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) a professores que não atendiam/atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades especiais ou em situação de risco –, suspenda-se o processo até o julgamento da ADPF. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator